Tribunal: TJDFT
Processo: 0723063-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRETENDIDA FIXAÇÃO PROVISÓRIA DA GUARDA UNILATERAL PATERNA. NECESSIDADE DE PROFUNDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo genitor do menor impúbere (atuais doze anos de idade) visa à modificação de guarda e regime de convivência.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à ação de reversão de guarda ajuizada pelo ora agravante em que pretende a modificação da guarda compartilhada com referência do lar materno para a guarda unilateral em seu favor; (ii) para tanto, o ele alega que "a genitora vem adotando condutas que colocam em risco a integridade física, emocional e psicológica do infante", uma vez que "inviabilizam a convivência com o pai", "submetem o filho a ambientes insalubres, sem condições mínimas de higiene e segurança, negligencia os cuidados educacionais e emocionais do infante e realiza manobras processuais e extraprocessuais para se furtar do cumprimento de suas obrigações parentais"; (iii) por esse motivo, pediu a concessão da medida liminar para "a imediata reversão da guarda e, consequentemente, a expedição de mandado de busca e apreensão do menor, a ser cumprido em sua escola, único endereço possível de indicação"; (iv) o pedido foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é concretamente viável a imediata fixação provisória da guarda unilateral paterna, inaudita altera pars.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão submetidos ao poder familiar (CC, art. 1.630), o qual consiste na autoridade exercida pelos pais em relação à sua prole, dentro da perspectiva do regime de colaboração familiar. Inquestionável que se deve privilegiar a convivência tanto materna quanto paterna com os filhos comuns para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação, desde que isso não represente claro risco à integridade física e psíquica da criança ou do adolescente (CF, art. 227 e CC, arts. 1.584 a 1.586).
5. Não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual situação de perigo à integridade física e psicológica do filho de doze anos (não demonstrada até o presente momento processual) deverá ser aferida após profunda e complexa instrução processual submetida ao crivo do contraditório a atender, primariamente, a proteção integral, prioridade absoluta e melhor interesse da criança, princípios gerais e orientadores do ECA (Lei n.o 8.069/1990).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227, 300 e 1.019; CC, arts. 1.584 a 1.586, e 1.630.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1722979, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe 21.7.2023. TJDFT, acórdão 1692831, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 5.5.2023. TJDFT, acórdão 1983156, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 10.4.2025; TJDFT, acórdão 1983115, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 3.4.2025.